Tribunal: TJDFT
Processo: 0000314-11.2013.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM OBJETIVO DE PREJUDICAR TERCEIROS. UTILIZAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA FINS ILÍCITOS. DISSOLUÇÃO. PATRIMÔNIO. DESTINAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Restou comprovado que a associação estava sendo utilizada para fins ilícitos, como a venda, via simulação, de imóvel por meio de escritura pública por valor muito abaixo do preço de mercado.

2. A entidade requerida não exerce mais suas atividades para a qual foi criada, não tem sede própria, não possui alvará de licenciamento e os livros não estariam regulares. Após 37 (trinta e sete) anos de sua criação, fato é que nada foi construído em termos de estrutura, sendo certo que o relatório técnico atesta que a associação ainda funciona no terreno da igreja e sem nenhuma estrutura própria.

3. Ao desviar-se de seu objetivo inicial e sem jamais exerce-lo ao longo de décadas, resta evidente que a associação não mais possui razão de existir, confundindo-se sua existência com os fins religiosos da Igreja Assembleia de Deus do Planalto Central, como bem sustenta o Ministério Público, tanto assim que há confusão inclusive na presidência de ambas entidades, sujeitando-se à dissolução regulada pelo Decreto-Lei n. 41/66.

4. Não há previsão, no caso, para qual entidade deverá ser feito o destino do patrimônio da associação, apenas indicando que a instituição beneficiária deverá estar registrada no Conselho Nacional de Serviço Social, o que equivaleria à ausência de indicação, sendo certo que cabe aos associados se reunirem para decidir sobre o patrimônio, que deverá ser destinado à instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes, a sua escolha.

5. Recurso desprovido.